Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717140-34.2023.8.07.0000 Agravante(s) Marcel Camboim Gonçalves Agravado(s) Movimento Democrático Brasileiro – PMDB/DF, Partido da Social Democracia Brasileira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcel Camboim Gonçalves contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 153436773 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de Movimento Democrático Brasileiro – PMDB/DF e Partido da Social Democracia Brasileira, processo no 0701968-25.2018.8.07.0001, reconheceu a natureza de impenhorabilidade dos valores constantes nos investimentos do agravado Partido da Social Democracia Brasileira apontados no ofício do Banco do Brasil, cuja penhora havia sido anteriormente deferida a pedido do agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Não há que se falar em preclusão quando, diante de uma matéria de ordem pública, foi dada à parte a oportunidade de comprovar a impenhorabilidade absoluta das verbas objeto de futura constrição. Ao contrário do que afirmado pelo exequente, a documentação acostada identifica as aplicações financeiras apontadas no ofício do Banco do Brasil por meio dos números das contas onde estão localizadas as quantias: BB RENDA FIXA FUNDOS 33271000005 Dt.Inicio: 26.04.2019 BB RENDA FIXA FUNDOS 220900000005 Dt.Inicio: 26.04.2019 BB RENDA FIXA FUNDOS 220710000005 Dt.Inicio: 14.04.2021 Dt.Fim : 11.05.2021 Sendo assim, reconheço a natureza de impenhorabilidade dos valores constantes nos investimentos apontados, uma vez que se tratam claramente de aplicações originadas de repasses e doações do fundo partidário. Dê-se ciência às partes. Já foram realizadas diversas diligências neste processo com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Diante desse quadro, SUSPENDO o curso da execução (CPC, 921, III) pelo prazo de 1 (um) ano, a contar desta data (CPC, 921, § 1°). Para fins do termo inicial da prescrição (CPC, 921, § 4°), a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis foi cientificada ao exequente por meio da decisão ID 14432175. A execução poderá ser retomada, a qualquer momento, desde que o exequente requeira, demonstrando, nesse caso, a existência de bens penhoráveis. Decorrido o referido prazo, arquivem-se (CPC, 921, § 2°). Inconformado, o agravante/exequente, em razões recursais (Id 46403976), argumenta que a impugnação do agravado PSDB e acolhida na decisão vergastada estaria fulminada pela preclusão consumativa. Diz não se sustentar a tese adotada pelo julgador primário de se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão. Informa ter sido deferido o pedido por ele formulado de penhora de valores existentes em aplicações financeiras do segundo agravado, conforme registrara o Banco do Brasil em ofício juntado ao id 134504680 do processo de referência. Diz que, deferido o pedido em 8/2/2023 (Id 148850590 do processo de referência) e decretada a penhora sobre valores do PSDB aplicados em fundos de renda fixa, o executado e titular dos mencionados ativos peticionou alegando a impenhorabilidade das referidas verbas, por serem provenientes do Fundo Partidário (Id 149091128 do processo de referência). Afirma não terem sido juntados documentos comprobatórios dessas alegações. Sustenta que somente com a segunda impugnação, apresentada em 28/2/2023, tais escritos vieram aos autos. Proclama estar configurada a preclusão consumativa. Cita o art. 854 do CPC. Reafirma que a matéria foi decidida pelo juízo de primeiro grau antes da apresentação da segunda impugnação. Aduz, se vencida a tese de preclusão, que a prova documental não demonstra serem provenientes do Fundo Partidário os valores encontrados em aplicações financeiras. Afirma que o executado “não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que as verbas penhoradas seriam de origem de fundo partidário, diante de ausência de documentos, mesmo na segunda impugnação extemporânea, Id 150817871, e da sua preclusão consumativa operada quando da sua primeira manifestação, Id 149091128”. Alternativamente, diz não serem impenhoráveis ditos valores, ainda que comprovada sua origem, em razão da natureza dos serviços que prestou e que deram ensejo ao cumprimento de sentença. Esclarece que os serviços prestados guardam relação com a finalidade do fundo partidário. Indica ter sido contratado para compor uma obra musical voltada à campanha eleitoral, “sendo coerente assim, a realização do bloqueio e penhora em seu fundo partidário, em constatação de que foi contratado para realizar atividade partidária”. Afirma ter aplicação ao caso concreto a regra do art. 854, §9o, CPC. Cita jurisprudência afirmativa da possibilidade de relativização da impenhorabilidade do fundo partidário. Brada presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois “haverá o início errôneo da caducidade do prazo do direito, haja vista que a matéria suscitada no presente agravo é de suma importância para a determinação e ocorrência do prazo prescricional”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ser reformada a decisão agravada. Ao final, deduz os seguintes pedidos: a) Os benefícios da Justiça Gratuita à agravante, tendo em vista sua condição de hipossuficiência já comprovada na primeira instância; b) O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado; c) A concessão do efeito suspensivo ao agravo, com base no art. 1.019, inciso I do novo CPC, para que a decisão agravada seja suspensa até a análise final do presente recurso; d) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso para reforma da decisão agravada, com a manutenção das verbas penhoradas, a uma porque não se desincumbiu a parte executada do ônus comprobatório de que seriam as verbas oriundas de Fundo Partidário, seja pela ausência de comprovação, seja pela preclusão consumativa; a duas porque ainda que se considere a natureza das verbas como oriundas de Fundo Partidário, cabe a mitigação de sua impenhorabilidade, já que no presente caso destinam-se ao pagamento de serviço contratado com finalidade eleitoral; e) Caso julgado improcedente o presente recurso, que seja reformada a decisão agravada para dar vista à Defensoria Pública para o prosseguimento do cumprimento de sentença e continuação da busca pela satisfação da tutela jurisdicional. Preparo dispensado diante do deferimento, ao agravante, dos benefícios da justiça gratuita no primeiro grau (Id 128893672 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. Da preclusão da questão relativa à impenhorabilidade do fundo partidário. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer -, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer -, são relativos à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Em razões recursais, o agravante alega não serem impenhoráveis os valores constantes das aplicações financeiras, devendo ser relativizada a regra da impenhorabilidade no caso em razão de a natureza dos serviços prestados pelo exequente e que deram ensejo ao cumprimento de sentença estar relacionada à finalidade do fundo partidário, por se tratar da contratação para composição de uma obra musical destinada à sua campanha eleitoral, “sendo coerente assim, a realização do bloqueio e penhora em seu fundo partidário, em constatação de que foi contratado para realizar atividade partidária”. Aponta a aplicação ao caso do art. 854, §9o, CPC e a existência de jurisprudência no sentido da relativização da impenhorabilidade do fundo partidário. Verifico, todavia, estar totalmente preclusa qualquer discussão acerca da possibilidade de penhora dos valores provenientes do fundo partidário, pois esta questão já foi decidida anteriormente nos autos principais, inclusive em sede de agravo de instrumento, estando acobertada pelo manto da coisa julgada. Explico. Em 10/11/2020, o exequente peticionou nos autos principais (Id 76716270 do processo de referência), em resposta à impugnação à penhora apresentada pelos executados, arguindo essa mesma matéria. Alegou a possibilidade de penhora dos valores originados do fundo partidário diante da previsão legal de que seu uso pode ser destinado ao “pagamento de despesas com propaganda doutrinária e política, o que se amolda ao presente caso, haja vista a natureza de origem do débito”. O juízo primário expressamente rejeitou essa tese no decisum de Id 79676513 do processo de referência, em 15/12/2020, ressaltando, inclusive, o fato de a questão relativa à impenhorabilidade das verbas do fundo partidário já ter sido resolvida definitivamente em segundo grau no AGI 706317-74.2018.8.07.0000, como se verifica a seguir: Indefiro a penhora de recursos do fundo partidário, pois a autorização de uso não significa afastamento da impenhorabilidade (CPC, 833, XI). Em outras palavras, o partido político pode gastar aqueles recursos com o pagamento de despesas de campanha, mas disso não se extrai que seja lícito penhorar tais verbas, na execução judicial de uma obrigação contraída pelo diretório partidário. Nesse ponto, é necessário distinguir alguns conceitos. Despesas de campanha têm natureza eleitoral e podem ser custeadas com recursos do fundo partidário, mas aqueles gastos decorrem da campanha; não do fundo. Por essa razão, não procede a tese de que a impenhorabilidade não é oponível ao credor, neste caso, porquanto a obrigação não é propter rem. Consequentemente, não cabe penhora dos recursos do fundo para satisfazer despesas de campanha eleitoral. Ainda, destaco que propaganda política não é o mesmo que propaganda eleitoral. Esta visa divulgar e/ou promover um candidato a cargo eletivo, ao passo que a propaganda político-partidária tem como objetivo divulgar o programa, os ideais e valores políticos de determinada agremiação, sem conotação eleitoral. Desse modo, o disposto no art. 44 da Lei 9.096/1995 não é fundamento legal para a penhora pretendida. De mais a mais, a impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário já foi decidida pelo TJDFT, no AGI 706317-74.2018.8.07.0000, de modo que nova decisão em sentido oposto implicaria violação à regra do art. 505, CPC, e à decisão de órgão superior, sem a superveniência de fato novo. O exequente opôs embargos de declaração. Alegou haver contradição no julgamento do AGI só ter disposto acerca das penhoras realizadas nas contas do agravado PMDB, não se aplicando ao segundo executado PSDB (Id 80587373 do processo de referência). Os embargos de declaração foram rejeitados sob a fundamento de que, “embora o Tribunal tenha julgado apenas o agravo de um dos executados, a questão da impenhorabilidade das contas do Fundo Partidário, de ambos os devedores, já foi suficientemente fundamentada no primeiro parágrafo da decisão embargada. Sendo assim, ainda que os embargos fossem acolhidos para sanar o vício apontado, a impehorabilidade seria mantida” (Id 81483731 do processo de referência). Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento dessa decisão, que recebeu o número 0706051-82.2021.8.07.0000, ao qual foi negado provimento, consoante acórdão proferido em 1/7/2021 (Id 101375241 do processo de referência), tendo restado consignado no mesmo que a regra da impenhorabilidade se aplicava a ambos os executados, independentemente do fato de apenas um deles haver agravado da decisão que primeiramente decidiu acerca dessa matéria nos autos principais. Foi certificado o trânsito em julgado em 24/8/2021 (Id 101375241 - p. 9 do processo de referência). Dando continuidade ao cumprimento de sentença, foi deferida nova pesquisa através do SISBAJUD, inclusive, com a utilização da ferramenta “teimosinha” (Id 138436060 do processo de referência), em 1/10/2022. Realizados novos bloqueios nas contas dos executados, estes peticionaram nos autos requerendo o desbloqueio sob o argumento da impenhorabilidade, o que foi reconhecido pelo juízo a quo, que, na decisão de Id 140000051 do processo de referência, determinou o desbloqueio das contas do executado PMDB. Em face dessa decisão, o exequente opôs embargos de declaração (Id 140309700 do processo de referência), que foram rejeitados sob os seguintes fundamentos (Id 140453623 do processo de referência): Indefiro os embargos de declaração oferecidos pela parte exequente. Este juízo compreende que o contraditório é, em regra, inafastável, tendo em vista os mandamentos processuais e constitucionais que regem a matéria. Contudo, a decisão embargada, em que pese não ter mencionado expressamente, foi proferida em sede de tutela de urgência, o que atrai a incidência do art. 9o, parágrafo único, inciso I do CPC e o estabelecimento do contraditório diferido, observando-se que, com o final do processo eleitoral, os partidos estão em fase de prestação de contas, o que não poderia aguardar o processamento do feito, em razão da patente urgência. Frise-se, além disso, que procedeu-se desta maneira uma vez que o exequente não seria capaz de produzir prova no sentido contrário acerca da impenhorabilidade das contas que haviam sido bloqueadas, sobretudo em razão do caráter absoluto de tal restrição, que se opera por força legal. Ademais, importante ressaltar que o exequente foi intimado de todos os atos processuais desde que a arguição de impenhorabilidade foi levantada pela primeira vez e, desde então, não havia se manifestado, apenas tendo dado ciência expressa dos atos, conforme petições de IDs 139813402, 139863310, 140237076. Passando à análise da petição do PSDB, há inconsistências que persistem. Isso porque o SISBAJUD aponta um total bloqueado de R$98.639,69. Contudo, a comprovação feita pelo partido demonstra que há um total de R$99.276,83, uma diferença de R$637,14 a mais. Em razão disso, promovi o desbloqueio pelo valor menor, conforme relatório em anexo, que é o valor total apresentado no SISBAJUD. O valor da diferença deverá ser esclarecido pela parte diretamente com o Banco. Além disso, quanto às contas do MDB, reiterei as ordens de desbloqueio, tendo em vista que até então não haviam sido efetivadas pelo SISBAJUD (Não-resposta). Intime-se o exequente para se manifestar quanto à impenhorabilidade das verbas no prazo de 15 dias. (grifos nossos) Devidamente intimado, o exequente apresentou a resposta solicitada na referida decisão concordando com o entendimento do julgador primário, no sentido de não mais caber discussão acerca da impenhorabilidade do fundo partidário, como se vê pelos trechos da petição a seguir colacionados (Id 141319324 do processo de referência): M.M. Juiz, Ciente da decisão de ID 140453623. Com razão o juízo. Nos autos, já existe decisão declarando a impenhorabilidade das verbas de fundo partidário (ID 15487295), tomada após contraditório (ID 15099734). Demonstrada a natureza das verbas por extratos bancários (ID 140302044), não há como prevalecer o bloqueio. Diante da resposta do exequente, o juízo a quo reconheceu a existência de preclusão lógica, pelo que ratificou as decisões que acolheram as impugnações dos executados. A seguir (Id 141543409 do processo de referência): A manifestação do autor de ID 141319324 traduz-se como renúncia ao direito de responder à impugnação às penhoras, reconhecendo a natureza de impenhorabilidade dos valores anteriormente bloqueados, operando-se, portanto, preclusão lógica. Como as impugnações já foram resolvidas mediante decisões interlocutórias de natureza liminar, ratifico-as nesta oportunidade, o que não altera o estado da execução. Em tempo, junto aos autos o resultado da consulta ao SISBAJUD, referente às contas de outros recursos, que foi infrutífero. Intime-se o exequente para dar andamento ao feito no prazo de 05 dias. Evidente está, pela narrativa acima, ser contraditória a conduta adotada pelo agravante. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). O comportamento do agravante denota evidente renúncia tácita, mas inequívoca, ao direito de recorrer, afinal, praticou ato incompatível com o desejo posteriormente revelado de discutir a mesma matéria. Há, por certo, preclusão lógica a impedir o conhecimento da insurgência surpreendentemente manejada. Como previsto no art. 1.000 do CPC, a renúncia, seja expressa ou tácita, impede a interposição do recurso: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte exequente, ora agravante, se conformou com a decisão e esta conduta ensejou a ocorrência de preclusão lógica, como reconhecido, inclusive, pelo julgador a quo. A jurisprudência e a doutrina acompanham a previsão legal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IRP PELO INPC. TEMA SUSCITADO E RESOLVIDO NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). (...) (Acórdão 1195322, 00399436420148070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019) O comportamento contraditório do exequente não encobre a realidade de que operada está a preclusão lógica obstativa da pretensão de modificar a execução. Conclusão diversa não apenas estimularia a adoção de outros comportamentos processuais a serem desestimulados, como prestigiaria a conduta levada a efeito pelo exequente/agravante, embora contrária ao princípio da boa-fé objetiva no âmbito processual, que materializado está no art. 5o do CPC na vertente da vedação à adoção de conduta contraditória (venire contra factum proprium). Como se vê, no caso, há evidente preclusão quanto a qualquer discussão acerca da impenhorabilidade das verbas do fundo partidário, tanto pela existência de análise dessa matéria em sede de agravo de instrumento no segundo grau, por duas vezes, ressalte-se, com trânsito em julgado devidamente certificado, como pela atitude do exequente em concordar com a impossibilidade de nova apreciação desse tema. Nesse contexto, mostra-se evidente a pretensão do agravante em rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e nesta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de matéria passível de nova cognição. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto almeja o agravante alterar questões já decididas pela c. 1a Turma Cível deste Tribunal em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim diz: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é razoável, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando “a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. É inegável a preclusão e manifesta a inadmissibilidade do recurso. Dessa maneira, e com esteio no peticionamento realizado pelo agravante anteriormente à interposição do recurso, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento no ponto que discute a penhorabilidade das verbas do fundo partidário, vale repetir, diante da evidente preclusão lógica constatada. Advirto à parte recorrente, malgrado a garantia constitucional do direito de ação, que a reiteração da interposição de recurso infundado ou com manifesto intuito protelatório poderá sujeitá-la à aplicação de multa, nos termos do art. 80, VII, c/c art. 81, CPC. 2. Do pedido de efeito suspensivo Prosseguindo, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considerado esse conjunto normativo, entendo que os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão evidenciados. Explico. Argumenta o agravante que a impugnação do agravado PSDB acolhida na decisão vergastada estaria fulminada pela preclusão consumativa, não se sustentando a tese adotada pelo julgador primário de se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão. Alega que foi deferido o pedido por ele formulado de penhora de valores existentes nas aplicações financeiras do segundo agravado informadas no ofício recebido do Banco do Brasil juntado ao id 134504680 do processo de referência. Sustenta que, após o deferimento do pedido através da decisão proferida em 8/2/2023 (Id 148850590 do processo de referência) e decretada a penhora sobre as aplicações em fundos de renda fixa titularizados pelo PSDB, o executado em questão peticionou nos autos alegando a impenhorabilidade de referidas verbas, por serem provenientes do Fundo Partidário (Id 149091128 do processo de referência), sem fazer juntada de documentos comprobatórios de suas alegações, que somente teriam sido juntados com a segunda impugnação apresentada em 28/2/2023, estando portanto preclusa. Cita a aplicação do art. 854, CPC. Reafirma a existência de preclusão consumativa no caso, em especial pelo fato de a matéria já ter sido decidida pelo juízo de primeiro grau antes da apresentação da segunda impugnação. Aduz, caso superada a tese de preclusão, que referida documentação não comprovaria que os valores constantes das aplicações financeiras seriam provenientes do Fundo Partidário, afirmando ter a própria instituição financeira esclarecido não terem sido localizadas aplicações em fundos. Afirma que o executado “não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que as verbas penhoradas seriam de origem de fundo partidário, diante de ausência de documentos, mesmo na segunda impugnação extemporânea, Id 150817871, e da sua preclusão consumativa operada quando da sua primeira manifestação, Id 149091128”. Sem razão o agravante em suas argumentações. Ao contrário do por ele alegado, o entendimento adotado pelo julgador primário não merece reparos, pois, de fato, a matéria relativa à impenhorabilidade é de ordem pública, cabendo seu conhecimento, inclusive, de ofício pelo julgador. Ademais, o juízo primário expressamente consignou, na decisão de Id 149122314 do processo de referência, que o prazo para manifestação somente se encerraria em 28/2/2023, razão pela qual determinou ao PSDB que juntasse documentos a fim de comprovar sua alegação de que os valores constantes dos fundos de renda fixa seriam originários do fundo partidário. Vejamos: A parte executada (PSDB) alega impenhorabilidade das aplicações financeiras sem sequer se desincumbir de seu ônus de demonstrar cabalmente a origem dos recursos, razão pela qual, por ora, mantenho a penhora decretada, pois não é possível decidir com base em meras alegações. Ressalto que a penhora deferida é completamente distinta das anteriores, pois não há informação nos autos acerca da origem do dinheiro que eventualmente exista nas aplicações, não se podendo presumir a ilegalidade da decisão retro. Como o expediente continua aberto e o prazo para manifestação é até o dia 28-02-2023, bem como diante da natureza da questão debatida - impenhorabilidade de verba -, deverá o PSDB juntar provas acerca da impenhorabilidade para que o juízo aprecie a revogação da ordem, sob pena de preclusão. Prossiga-se conforme decidido no ID 148850590, mesmo porque, por ora, foi determinado apenas o bloqueio dos recursos e falta nos autos as informações acerca deles, como o saldo e a liquidez dos fundos. Não houve, assim, decisão acerca da questão pelo julgador primário, como afirmado pelo agravante em suas razões recursais, não se aplicando ao caso a regra de impossibilidade de reabertura de discussão de questão já decidida no curso no processo. Mesmo que assim não fosse e ainda que o executado somente tenha apresentado documentação com a segunda petição datada de 28/2/2023, já havia nos autos elementos suficientes para o juízo a quo considerar como comprovada a origem das verbas constantes dos fundos de renda fixa em nome do PSDB. Já quando da impugnação apresentada pelo agravado, após o bloqueio realizado em suas contas bancárias através da ferramenta “teimosinha” (Id 138837081 do processo de referência), em 6/10/2022, foram juntados pelo mesmo documentos comprovando que os fundos de renda fixa informados pelo Banco do Brasil no ofício de Id 134504680 do processo de referência, de 23/8/2022, estariam vinculados às contas em que realizados os depósitos dos valores do Fundo Partidário, quais sejam: Agência: 3475-4 Conta Corrente: 220900-4 Banco do Brasil Conta destinada exclusivamente para o recebimento dos recursos públicos do Fundo Partidário Agência: 3475-4 Conta Corrente: 33271-2 Banco do Brasil Conta destinada exclusivamente para o recebimento dos recursos públicos do Fundo Partidário – PSDB/Mulher Da documentação juntada com referida impugnação, verifica-se facilmente a mesma numeração tanto das conta correntes quanto dos fundos de renda fixa, tanto que há a indicação de que a transferência dos valores da conta para o fundo ocorre de forma automática, dada a denominação desse, qual seja, “RF Automático Empres”. Nos extratos dos fundos de renda fixa constam as informações de que as contas a que vinculados recebem fundo partidário, como se verifica a seguir: Documento Id 139128351 do processo de referência: Extratos - Investimentos Fundos - Mensal G337061427200715011 06/10/2022 14:59:04 Cliente Agência 3475-4 Conta 220900-4 PSDB DIRETORIO REGIONAL D Mês/ano referência OUTUBRO/2022 RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68 Documento Id 139128353 do processo de referência: Extratos - Investimentos Fundos - Mensal G337061427200715014 06/10/2022 14:41:48 Cliente Agência 3475-4 Conta 33271-2 F PARTIDARIO PSDB MULHER Mês/ano referência OUTUBRO/2022 RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68 Assim, tenho que o agravado se desincumbiu do ônus de comprovar que os fundos de renda fixa informados pelo Banco do Brasil no ofício de Id 134504680 do processo de referência (BB RENDA FIXA FUNDOS 33271000005 e BB RENDA FIXA FUNDOS 220900000005), correspondem exatamente às contas em que recebidas verbas do fundo partidário, já reconhecidas como impenhoráveis por decisão transitada em julgado (Acórdão AGI 0706051-82.2021.8.07.0000 – Id 101375241 do processo de referência), como exposto no tópico relativo à admissibilidade parcial. Assim, por qualquer ângulo que se analise o caso, verifica-se não haver razão para a reforma da decisão primária que declarou a impenhorabilidade das verbas constantes dos fundos de renda fixa em nome do agravado PSDB. Por fim, assevero que a afirmação do agravante de que “No documento acima a própria instituição financeira esclareceu: ‘não localizamos aplicações em fundos’” não se sustenta, porque no ofício do Banco do Brasil consta apenas não haver aplicações em fundos do agravado PMDB, tendo sido expressamente informadas os fundos de renda fixa do agravado PSDB, como se pode verificar a seguir (Id 134504680 do processo de referência): Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, por meio do ofício expedido nos autos do processo em epígrafe, informamos que localizamos aplicação em fundos, de titularidade de PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI, CNPJ: 03.656.899/0001-93, conforme relação abaixo: BB RENDA FIXA FUNDOS 33271000005 Dt.Inicio: 26.04.2019 BB RENDA FIXA FUNDOS 220900000005 Dt.Inicio: 26.04.2019 BB RENDA FIXA FUNDOS 220710000005 Dt.Inicio: 14.04.2021 Dt.Fim : 11.05.2021 Para o PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB-DF - CNPJ: 02.010.551/0001-61, não localizamos aplicações en fundos. (grifos nossos) A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, pois, em princípio, os argumentos aduzidos pelo agravante nada possibilitam o reconhecimento da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, considero inviável o deferimento do efeito suspensivo, porque não basta tão somente a constatação daquele pressuposto. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO \CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, firmo parcial juízo de admissibilidade do recurso e, em exame preliminar da parte admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora